Tribunal: STF
Processo: RE 105195
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS (RESGATE). CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS
5.073/66 E 4.357/64.
DETENTOR DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS, QUE OBTEM O RESGATE, JUNTO A
EMPRESA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
(LEIS 5.073/66 E 4.357/64).
AÇÃO POR ELE PROPOSTA, VISANDO AMPLIAÇÃO DA CORREÇÃO, OBSERVADA A
VARIAÇÃO DOS INDICES DAS ORTN. PROCEDENCIA NA INSTÂNCIA 'A QUO'.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO, PELA LETRA 'A', (POR NEGATIVA DE
VIGENCIA DA LEI 5.073/66, ART. 2, PARAGRAFO ÚNICO, C/C LEI N.
4.357/64, ART. 3 E PARAGRAFO 18, E DO ART. 945 DO C. CIVIL), PARA
SE DECLARAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
PRECEDENTES DO S.T.F.
1. SE EXISTE NORMA ESPECIFICA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS, CONFORME NELAS PREVISTO, NÃO HÁ RAZÃO
PARA SE ADOTAREM CRITÉRIOS A ELAS ESTRANHOS (O.R.T.N.).
2. O PROTESTO, FEITO DIAS DEPOIS DA QUITAÇÃO, NÃO E RESSALVA
OPORTUNA, NEM TEM VALOR PROBATÓRIO PARA O EFEITO DE ELIDIR A
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA NO ART. 945 DO C. CIVIL.